Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-73.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703736-73.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP, HENRIQUE DO VALE ROCHA APELADO: BANCO SAFRA S A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por VR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP, HENRIQUE DO VALE ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 42437530) que julgou improcedente o pedido autoral nos embargos à execução promovidos contra o apelado. Constatado que a parte, ao instruir o recurso (ID 42437534), não apresentou comprovante de pagamento do preparo recursal, esta Relatoria determinou, no despacho de ID 42589950, a demonstração do pagamento da referida despesa no valor correspondente ao dobro, na forma do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Regularmente intimado, o apelante quedou-se inerte. Retornaram os autos conclusos. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, acaso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. No presente caso, a parte recorrente não litiga sob o pálio da justiça gratuita e, embora tenha feito novo pedido para concessão do benefício em sua peça recursal, não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a alteração de sua capacidade financeira, haja vista que em momento pretérito já teve o pedido de gratuidade negado por decisão de primeiro grau anterior, mantida por esta Instância revisora meio do acórdão de no 1320942. Ademais disso, não recolheu o preparo do recurso nos moldes legalmente previstos, porquanto o caso à baila atrai a normatividade contida no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) Consoante destacado no despacho de ID 42589950, este Relator determinou a comprovação do recolhimento do preparo recursal devido, de modo que o apelante, sabedor de que não era beneficiário da gratuidade de justiça, deveria ter recolhido o respectivo preparo recursal tal qual determinado expressamente naquela oportunidade, ou seja, na forma dobrada, de acordo com a diretriz estabelecida no art. 1.007, § 4o, do CPC, norma cujo teor fora colacionado no aludido despacho, eis que não o fizera no momento da interposição do apelo. Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo em momento diverso do da interposição do recurso correlacionado, o apelante não comprovou o pagamento do preparo na forma determinada ensejando, com isso, a deserção da presente pretensão reformatória. Confira-se, nesse sentido, o posicionamento desta Corte de Justiça em caso semelhante: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 1.1. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. 1.2. Não ocorrendo o recolhimento do preparo no prazo fixado pelo relator, reputa-se deserto o recurso. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de agravo interno e não houve decisão judicial neste sentido. 2.1. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação da agravante para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Precedentes. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1373935, 07023273320188070014, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo não recolhido nos moldes legalmente previstos, é forçoso concluir que o recurso está deserto. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por deserção, nos termos dos art. 932, inciso III, c/c art. 1.007, ambos do CPC, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator